Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-23.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000430-23.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante SILVIA DE
LOURDES DA SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
2
Voto no 25.246
Apelação no 1000430-23.2019.8.26.0210 (Guaíra)
Apelante: Silvia de Lourdes da Silva Sousa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do
dia seguinte à alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em
harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os
honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Silvia de Lourdes da Silva Sousa foi julgada
improcedente (fls. 150/3).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado (fls.
157/73).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório
A apelação está no caso de ser provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
3
Com efeito, alega a postulante que trabalhava na
função de serviços gerais para a empresa Celso Luis Belon Serra Negra ME,
quando, em 12.02.2017 sofreu acidente de trajeto, lesionando seu membro
superior direito, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo pericial de fls. 84/98, a conclusão é a de que o caso
comporta a indenização acidentária.
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão, afastando,
inclusive, a obreira com pagamento de auxílio-doença por acidente de
trabalho (fls. 14).
O perito consignou o seguinte relato da autora: “No
dia do acidente, 10/02/2017, ao retornar do trabalho para sua casa com sua
mota, sofreu uma queda e traumatizou seu ombro esquerdo e cotovelo. Foi
socorrida pelo SAMU até ao Pronto Socorro de Guaíra e de lá para Santa
Casa onde fez RX do ombro e foi imobilizada e indicou médico especialista
em Barretos. Na semana seguinte procurou o médico indicado que pediu
novos exames e foi indicado cirurgia. Após cerca de 60 dias para aprovação
pelo plano de saúde foi operada em Barretos no dia 06/04/2017. Ficou
internada durante 2 dias e seguiu em tratamento ambulatorial até novembro
de 2017 quando recebeu alta. Faz fisioterapia até a data de hoje devido à
sequela por lesão em manguito rotador e limitação de amplitude de
movimento e fraqueza muscular. Foi afastada até dezembro de 2017 e
recebeu alta do INSS e retornou ao trabalho no dia 03/12/2017 na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
4
função (desgranadeira) e logo depois, por indicação médica, transferida para
função no setor compatível - sal moura, onde executa sua função somente
com um dos braços (direito). Hoje ainda sente muita dor no braço operado,
que piora com movimentos rotineiros, como o trabalho doméstico. Melhora
com medicamentos” (fls. 89).
Realizado o exame físico, o médico constatou:
“Inspeção Normal / Presença de Atrofias Não / Mobilização passiva Alterado
/ Flexão (elevada) do ombro Normal / Extensão do ombro Alterado /
Abdução do ombro Alterado / Rotação interna do ombro Normal / Rotação
externa do ombro Normal / Teste de Arco doloroso Normal / Teste de Neer
Alterado / Teste de Jobe Alterado / Teste de Gerber Alterado” e o especialista
concluiu que a obreira apresenta “limitação dos movimentos e alteração aos
testes do supraespinhoso. / Queixas vagas da coluna cervical” (fls. 90/91).
O exame de ressonância magnética do ombro
esquerdo, datada de 22.02.2017, mostrou: “Ruptura maciça do tendão do
supraespinhal, infraespinhal e subescapular. Derrame articular de grande
volume (hemartrose?)” (fls. 91).
A ressonância magnética da coluna cervical de
29.07.2018 teve como resultado: “Retificação da lordose cervical fisiológica.
Sinais de ruptura do ânulo fibroso disca! em C5-C6.
Alterações
degenerativas supra descritas promovem estreitamento do canal vertebral em
C5-C6, com compressão do saco dural. / - Imagens sugerindo pequenos cistos
peri neurais nos forames intervertebrais de C6-T2” (fls. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
5
O exame eletroneuromiográfico dos membros
superiores com data de 31.07.2018 evidenciou “uma síndrome do túnel do
carpo à D (lesão do nervo mediano segmento punho) mielínica, de
intensidade moderada e sem perda axonal associada. A normalidade do
estudo para lesão pré-ganglionar (radiculopatia) não exclui a lesão, apenas
possibilita dizer que não há perda axonal significativa” (fls. 91).
Neste contexto, o expert foi enfático ao concluir
que: “Há redução parcial da capacidade laboral, porém pode ser reabilitado
para um ofício/profissão com menor nível de complexidade das atividades
habitualmente realizadas pelo requerente” (fls. 95).
Em assim sendo, diante dos elementos apresentados,
não há como negar que a trabalhadora está acometida de sequela acidentária
passível de reparo.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
sendo de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a ser calculado em execução, além do abono anual, a partir do dia
seguinte ao da alta médica em 03.12.2017 - fls. 14, ou seja, 04.12.2017.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
6
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em harmonia com o
enunciado na Súmula no 111, do STJ.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados englobadamente até a então e, depois, de forma decrescente, mês a
mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
7
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a concessão do auxílio-
acidente, perfeitamente possível a sua imediata implantação, a qual fica ora
determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 04.06.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao apelo de Silvia de Lourdes da Silva Sousa, para julgar procedente a
presente ação acidentária, nos moldes acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-23.2019.8.26.0210 -Voto no 25.246
8
1. No do Processo
1000430-23.2019.8.26.0210
2. Nome do Segurado
Silvia de Lourdes da Silva Sousa
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente
4. DIB
04.12.2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias
de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, e
o atual volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, cópia do presente servirá como ofício ao INSS,
incumbindo o autor (segurado) ou ao seu patrono a apresentação na agência
e/ou posto da Previdência Social para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator